Tribunal: TJPA
Processo: 0800536-84.2021.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800536-84.2021.8.14.0063

RECORRENTE: JOÃO PAULO FERREIRA DA COSTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
:

direito penal e processual penal. recurso especial em apelação criminal. roubo majorado. procedimento de reconhecimento pessoal. art. 226 do cpp. tema 1258/stj. manutenção do desprovimento do recurso, em sede de juízo de retratação determinado pela vice-presidência deste tjpa.

i. caso em exame

1.Juízo de retratação em recurso especial interposto por João Paulo Ferreira da Costa contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal apenas para corrigir a dosimetria da pena de multa, mantendo a condenação pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP), à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão e 102 dias-multa. Decisão de retratação determinada pela Vice-Presidência do TJPA, à luz do Tema 1258 do STJ.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de formalidades legais no reconhecimento pessoal do réu compromete a validade da condenação, diante da tese firmada no Tema 1258/STJ.

iii. razões de decidir

3. A tese vinculante fixada no Tema 1258/STJ exige a observância das formalidades do art. 226 do CPP, sendo o reconhecimento pessoal inválido insuficiente, por si só, para fundamentar a condenação penal.

4. No caso concreto, o reconhecimento pessoal não foi o único elemento probatório da autoria delitiva, tendo a condenação se fundado em provas autônomas e robustas, como o depoimento firme da vítima, a prisão em flagrante do réu, a apreensão da arma utilizada no crime, a confissão parcial e os relatos dos policiais militares.

5. O item 4 do Tema 1258/STJ expressamente admite que a condenação pode ser mantida com base em provas independentes e idôneas, não relacionadas com o ato viciado.

6. Inexistência de aderência integral entre os fatos do processo e a ratio decidendi do precedente, não sendo cabível a retratação da decisão anteriormente proferida.

iv. dispositivo e tese

7. Juízo de retratação exercido sem alteração do mérito. Mantido o desprovimento do recurso.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP não invalida a condenação quando há outras provas autônomas e suficientes para a formação do juízo de certeza. 2. A hipótese concreta não se enquadra integralmente na tese firmada no Tema 1258/STJ, sendo legítima a manutenção da condenação. ”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, art. 226; CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp nº 2948539, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, DJEN 14/07/2025; STJ, AgRg no HC nº 982852/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJEN 08/04/2025; STJ, AgRg no HC nº 939485/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN 13/05/2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
MANTER A DECISÃO DE CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

39ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos doze dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Desde logo, hei por bem esclarecer que se trata de nova análise do recurso de apelação interposto por JOÃO PAULO FERREIRA DA COSTA, em face do Acórdão de ID 25293728 proferido pela 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que deu parcial provimento ao recurso de apelação, interposto em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré/PA, que o condenou
à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão , além de 102 (cento e dois) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado,
pela prática delitiva prevista no
artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º - A, inciso I, do Código Penal, apenas corrigindo a fundamentação quanto à imposição da pena de multa.

Tendo o recorrente interposto
recurso especial
em face do acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Penal – o qual deu parcial provimento ao apelo defensivo – o Excelentíssimo Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, proferiu
decisão de ID 28178212, entendendo pela divergência entre o acórdão combatido e a tese fixada no Tema nº 1258/STJ, sob o regime dos recursos repetitivos nº 1953602/SP, 1986619/SP, 1987628/SP, 1987651/SP
.

Assim, determinou a
devolução
dos autos a esta Turma Julgadora, para, se assim o entender, realizar
juízo de retratação/adequação
, conforme o artigo 1.030, inciso III, do CPC.

É o relatório.

À douta revisão.

Intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Dando cumprimento à determinação da Vice-Presidência desta Corte de Justiça, passo ao reexame da matéria.

Cinge-se a controvérsia dos autos à suposta divergência entre o acórdão recorrido e o Tema nº 1258/STJ, que fixou a seguinte tese:

“1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.
”

A decisão recorrida, objeto da análise,
conheceu da apelação criminal
interposta por
João Paulo Ferreira da Costa
e
deu-lhe parcial provimento apenas para corrigir tecnicamente a dosimetria da pena de multa
,
mantendo a condenação pelo crime de roubo majorado
, previsto no
art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal
, com pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 102 (cento e dois) dias-multa, em razão da reincidência do acusado
.

A defesa sustenta que o reconhecimento pessoal do apelante foi
realizado sem as formalidades previstas no art. 226 do CPP
, especialmente pela
ausência de auto formal,
o que, em tese, violaria o devido processo legal.

Ocorre que, após análise detida dos autos, conclui-se que
o presente caso não se adequa, na totalidade, à
ratio decidendi
do Tema 1258/STJ
, uma vez que o
reconhecimento pessoal não foi o único elemento probatório a fundamentar a condenação
.

Ao contrário, o conjunto probatório se revela
robusto e autônomo
, sendo constituído por
depoimento firme e coerente da vítima
, que descreveu com detalhes o crime e as características do autor, além da
prisão em flagrante do réu

minutos após o delito
, na posse da motocicleta
utilizada no crime
(Honda Biz branca),
portando arma de fogo
e, ainda, a
apreensão da arma utilizada no delito
(pistola Taurus .40 com munições),
nas mãos do réu
e, por fim, o
relato do policial militar
, que confirma toda a dinâmica dos fatos, desde o acionamento da polícia até a abordagem do réu em condições que reproduzem o cenário descrito pela vítima.

Esses elementos, todos
submetidos ao crivo do contraditório
, formam
conjunto probatório harmônico
, capaz de sustentar a condenação
de forma independente
da validade do reconhecimento pessoal.

Nesse ponto, o próprio
item 4 da tese firmada no Tema 1258/STJ
expressamente ressalva que:

“
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes
que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.”

Portanto, ainda que se admita a existência de
eventual irregularidade formal
, ela
não possui força invalidante autônoma
, pois
não contaminou as demais provas
produzidas em juízo.

Portanto, a situação dos autos
não corresponde ao cenário paradigmático
do Tema 1258, o qual trata de
reconhecimento como única ou principal prova da autoria
, especialmente em
crimes patrimoniais sem flagrante, sem apreensão de bens, sem confissão ou testemunhas diretas
.

No presente caso, a dinâmica fática mostra que o réu
foi encontrado conduzindo o veículo utilizado no crime
, logo após os fatos, a arma foi
efetivamente apreendida
em sua posse, a vítima
confirmou presencialmente a identidade do réu
na delegacia,
reconhecendo-o não apenas pela roupa
, mas pelo
conjunto de características
percebidas no momento do crime e, ainda, houve
confissão parcial
do réu, além de depoimentos de policiais que reforçaram sua participação ativa no roubo.

Esse cenário revela
uma situação probatória diversa
daquela prevista no Tema 1258, não sendo possível considerar o reconhecimento como ato isolado e viciado, mas
integrado a um conjunto probatório robusto e suficiente
.

A decisão recorrida está
em consonância com o recente
julgado do STJ: (AREsp: 00000000000002948539, Relator.: Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado TJRS), (Data de Julgamento: 10/07/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN
14/07/2025
)

E, ainda:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NULIDADE PROCESSUAL. PROVAS SUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de acusado condenado por roubo majorado, com pedido de absolvição por ausência de provas, nulidade por desrespeito ao art. 226 do CPP, afastamento de majorantes, aplicação de detração penal e direito de recorrer em liberdade.

2. A sentença condenou o acusado à pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2.º, inciso V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. O Tribunal de Justiça manteve a sentença.

II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar se houve a observância do art. 226 do CPP no procedimento de reconhecimento pessoal do acusado e se há provas incriminadoras produzidas em juízo suficientes para sustentar o julgamento condenatório.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o art. 226 do CPP deve ser observado. No entanto, a condenação pode ser mantida com base em provas independentes colhidas na fase judicial.

5. No caso, a condenação foi embasada em provas colhidas na fase judicial, incluindo depoimentos de policiais e da vítima, afastando a alegação de ausência de prova judicial.

6. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto.

7. A detração penal deve ser examinada pelo Juízo da execução, não havendo prejuízo à Defesa.

8. A manutenção da custódia é justificada pela periculosidade do agente e pela gravidade do crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa.

IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. Ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria"
2. A condenação pode ser mantida com base em provas independentes colhidas na fase judicial."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CPP, art. 157; CPP, art. 593, III, d. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AR Esp n. 2.574.876/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024; STJ, AgRg no AgRg no AR Esp n. 2.482.667/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024;

STJ, AgRg no HC n. 795.607/PE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024. (AgRg no HC 939485 / SP, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, Data do julgamento 06/05/2025, DJEN 13/05/2025). ”
Destaquei

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO PESSOAL.
NULIDADE. PROVAS SUFICIENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu da impetração de habeas corpus, mantendo a condenação do réu. A defesa alega nulidade do reconhecimento pessoal por violação do art. 226 do CPP e ausência de provas suficientes para a condenação.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a nulidade do reconhecimento pessoal, realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, compromete a condenação do réu, considerando a existência de outras provas nos autos.

3. A defesa questiona a atuação da Defensoria Pública, que teria impetrado habeas corpus no STJ ao invés de apresentar o recurso cabível, e alega inércia processual subsequente.

III. Razões de decidir

4. No tocante às alegadas nulidades processuais, percebe-se que os temas não foram submetidos a exame da Corte de origem, máxime a alegada nulidade por ausência de defesa, o que obsta o exame dos temas por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

5. O reconhecimento pessoal, ainda que realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, não invalida a condenação quando há outras provas suficientes nos autos que sustentam a autoria e materialidade delitivas.

6. A palavra da vítima, especialmente em crimes contra o patrimônio, possui relevante valor probatório quando firme e coerente, sendo corroborada por outros elementos de prova.

7. A desconstituição da autoria demandaria aprofundamento no exame das provas, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo improvido.

Tese de julgamento
:"
1. O reconhecimento pessoal em desconformidade com o art. 226 do CPP não invalida a condenação se há outras provas suficientes
.
2. A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui relevante valor probatório em crimes contra o patrimônio.".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226. (AgRg no HC 982852 / RJ, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data da publicação 02/04/2025, DJEN 08/04/2025).”
Sublinhei

Na mesma linha, as
contrarrazões do Ministério Público
:

“Nesse contexto, como bem pontuado no acórdão recorrido, a decisão condenatória não se baseou apenas no reconhecimento pessoal, mas em outras fontes de prova, dentre elas a confissão do recorrente e o depoimento de policial que participou da prisão do réu.

Desse modo, analisando os fundamentos das razões recursais, não há como ser acolhida a tese de absolvição, por insuficiência de provas, por demandar a pretensão incursão no acervo fático e probatório dos autos, o que não é possível na via do recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.”

Diante de todo o exposto, considerando que a
decisão recorrida se baseou em múltiplas provas válidas e independentes
do reconhecimento pessoal, não se verifica
aderência integral ao cenário fático-jurídico delimitado no Tema 1258/STJ
, não há
violação ao contraditório
, à ampla defesa ou ao devido processo legal, e, inexistindo
erro material ou nulidade insanável
no acórdão recorrido,
MANTENHO a decisão anteriormente proferida
,
negando retratação
, com base no art. 1.030, II, do CPC.

Retornem-se os autos conclusos
à Vice-Presidência
para as providências cabíveis quanto ao juízo de admissibilidade do recurso especial interposto.

É o voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2025